Tribunal: TJES
Processo: 5024247-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024247-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA THAMILI LEMOS DA SILVA
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024247-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANA THAMILI LEMOS DA SILVA

RECORRIDO: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ATESTADO DE ACOMPANHANTE. FILHO MENOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. CRIANÇA QUE NÃO PERMANECEU INTERNADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA THAMILI LEMOS DA SILVA
em face do
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A,
aduzindo a requerente que em 22/06/2023 sua filha menor sofreu um acidente e acabou fraturando o braço, sendo encaminhada ao pronto socorro do requerido para avaliação. Destaca, no entanto, que o médico assistente se recusou a fornecer atestado médico de acompanhante pelo prazo de 15 (quinze) dias, o que gerou problemas junto ao seu empregador e desconto por faltas injustificadas. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 7629567), o requerido informa que a filha da autora foi atendida e liberada no mesmo dia, contudo, o médico não é obrigado a fornecer atestado de acompanhante, o que apenas ocorre quando o paciente permanece internado.

A sentença (ID 7629581) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7629583), reiterando que não dispõe de outra pessoa para cuidar de sua filha menor, considerando que seus parentes residem no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, menciona ser a responsável pela menor e sofreu as consequências junto ao seu empregador pelo não fornecimento do atestado.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7629587), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso dos autos, observo que a filha da autora sofreu fratura na extremidade superior do úmero, conforme atendimento prestado pelo Dr. Marilton da Silva Vaz (CRM/ES 9361), com atestado médico de 15 dias para recuperação, ID 7629549.

A autora alega ter solicitado atestado de acompanhante pelo referido prazo para fins de apresentação junto ao seu empregador, o que foi negado pelo médico assistente. Pois bem. O art. 473, I da CLT prevê a possibilidade de o empregado ter 01 dia de falta por ano para acompanhar filho de até 06 anos em consulta médica.

No caso em tela, a menor não precisou ficar internada no local, tanto que teve alta no mesmo dia de atendimento, sendo apenas necessário utilizar tipoia para imobilizar o membro afetado.
Vale ressaltar que a queda ocorreu 04 dias antes da procura de atendimento junto ao hospital
.

Não há, na legislação vigente, obrigatoriedade de o médico fornecer atestado de acompanhante a um dos genitores caso o menor não permaneça internado, nos termos do art. 12, da Lei nº 8.069/90. O caso da filha da requerente, classificado como “pouco grave” não se enquadraria nesta hipótese, posto que não configurado qualquer cuidado especial/extraordinário que apenas os genitores pudessem realizar ou eventual acompanhamento decorrente de internação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)